Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708541-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEGAR STECKER, DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, CAMERA AGROALIMENTOS S.A, VANOLI KIST, SALETE KIST, ROBERTO KIST D E C I S Ã O Edgar Stecker, Edson Stecker e Diogo Barufi Stecker opuseram Embargos de Declaração à decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por si interposto (ID no 17186715). Aduzem erro de fato e omissão e insistem na sua legitimidade ativa para figurarem como credores dos honorários sucumbenciais que apontam como devidos no montante de R$ 22.479,19 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos). Também foram opostos Embargos de Declaração pela Câmera Agroalimentos S.A, Roberto Kist, Vanoli Kist e Salete Kist, alegando erro material no relatório do decisum pelo fato de não ter constado que teriam apresentado contrarrazões ao recurso e, ainda, omissão, por não ter sido apreciado o pedido de exclusão do feito da primeira agravada. O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I (FIDC) apresentou contrarrazões aos Embargos de Declarações (ID 17921934). Foram apresentadas contrarrazões também pela Câmera Agroalimentos S.A, Roberto Kist, Vanoli Kist e Salete Kist, consoante ID 17962576. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, no tocante ao erro material apontado pelos embargantes Câmera Agroalimentos S.A, Roberto Kist, Vanoli Kist e Salete Kist, entendo com razão, considerando terem apresentado as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante ID 16220859. Assim, deve ser sanado o erro material para constar no relatório aludida informação. No que concerne à alegada omissão relativa à não apreciação do pedido de exclusão da Câmera Agroalimentos S.A do polo passivo do Agravo de Instrumento, aludida questão perde o objeto frente ao não conhecimento do próprio recurso. Quanto aos embargos de declaração apresentados pelos agravantes acerca da existência de erro de fato e omissão na decisão ao não reconhecer sua legitimidade ativa para perseguir o pagamento de honorários, entendo que pretendem a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível no presente recurso. Impende destacar que os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme preconizam os incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, firmada desde a época do digesto processual de 1973, mesmo que tenham por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão-somente para expungir do julgado os vícios anteriormente mencionados. Nesse sentido, deixou assentado o Egrégio STJ: “Mesmo nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, nota ao art. 535). A respeito do tema, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram que se considera omissa a decisão que não se manifestar: “a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”. O entendimento externado pelos doutrinadores acima referidos encontra amparo nos pretéritos ensinamentos de Pontes de Miranda , segundo os quais: “A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. No que tange à obscuridade, transcrevo as lições contidas no escólio de Luiz Guilherme Marinoni: “Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.” De outro vértice, a contradição relaciona-se com a ausência de coerência discursiva do julgado ou com a existência de teses inconciliáveis na fundamentação da decisão ou, ainda, de “proposições contraditórias entre os seus fundamentos e a parte dispositiva.” Ainda sobre o assunto, Marinoni afirma que a contradição “representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal”. Circunstâncias essas, ausentes no caso sub examine. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR EDGAR STECKER E OUTROS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR CÂMERA AGROALIMENTOS S.A. E OUTROS para corrigir o erro material apontado na decisão acerca da ausência da apresentação das suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Carmelita Brasil Relatora